Tribunal: TJPA
Processo: 0801939-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801939-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: NIPLAN ENGENHARIA S.A.

AGRAVADO: JG SUPRIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTOS PARCIAIS ANTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual o órgão julgador conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para afastar multa por litigância de má-fé, reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, manter os critérios de correção monetária e juros fixados no título executivo judicial, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum debeatur
, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, e manter, no mais, a decisão agravada. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à incidência do art. 884 do Código Civil, sob o argumento de que a existência de pagamentos parciais anteriores ao trânsito em julgado deveria impedir enriquecimento sem causa da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à incidência do art. 884 do Código Civil; (ii) estabelecer se a alegação de enriquecimento sem causa autoriza a rediscussão, em cumprimento de sentença, de pagamentos anteriores ao trânsito em julgado; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

4. A alegação de omissão ou obscuridade quanto ao art. 884 do Código Civil revela inconformismo da embargante com a conclusão do acórdão, e não vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

5. A vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza a desconstituição indireta da eficácia preclusiva da coisa julgada, especialmente quando o título executivo judicial se formou após regular contraditório e fixou os parâmetros da obrigação.

6. A admissão de alegações de pagamento pretérito em cumprimento de sentença, sob o rótulo de enriquecimento sem causa, esvaziaria os arts. 502, 505 e 507 do CPC e transformaria a fase executiva em nova etapa cognitiva ampla, em prejuízo à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica tutelada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

7. A remessa dos autos à contadoria judicial não autoriza cobrança arbitrária nem excesso aritmético, mas constitui medida técnica para apuração do
quantum debeatur
, com observância dos critérios fixados na sentença transitada em julgado.

8. A contadoria judicial deve verificar a conformidade aritmética dos cálculos, respeitando os limites da coisa julgada e sem reabrir discussão sobre matérias preclusas ou pagamentos anteriores ao trânsito em julgado que deveriam ter sido deduzidos na fase cognitiva.

9. O prequestionamento não dispensa a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza a rediscussão, em cumprimento de sentença, de questões preclusas ou de pagamentos anteriores ao trânsito em julgado que deveriam ter sido alegados na fase cognitiva. 2. A contadoria judicial pode apurar a conformidade aritmética do valor executado, desde que observe os critérios definidos no título executivo judicial e os limites da coisa julgada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 884; CPC, arts. 502, 505, 507, 524, § 2º, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022, DJe 01.09.2022; TJMG, ED 10236180012858002 MG, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020, publicação em 27.02.2020; TJSP, Embargos de Declaração Cível 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1654182/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022, DJe 12.04.2022; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801939-10.2026.8.14.0000

EMBARGANTE: NPL ENGENHARIA S.A

EMBARGADO: JG SUPRIMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NIPLAN ENGENHARIA S.A. em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801939-10.2026.8.14.0000, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0811947-96.2021.8.14.0040, em demanda movida por JG SUPRIMENTOS LTDA.

O acórdão embargado conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento para afastar a multa por litigância de má-fé, reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, manter os critérios de correção monetária e juros fixados no título executivo judicial, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum debeatur, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, e manter, no mais, a decisão agravada.

Nas razões dos aclaratórios (id. 36868538), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso e obscuro quanto à incidência do art. 884 do Código Civil, ao argumento de que a vedação ao enriquecimento sem causa constituiria matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aduz que, reconhecida a existência de pagamento parcial, impor-se-ia a correção do excesso de execução, a fim de impedir que a parte exequente receba quantia já quitada.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 37007290.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e obscuro quanto à incidência do art. 884 do Código Civil, sob o argumento de que a desconsideração de pagamentos parciais supostamente realizados antes do trânsito em julgado poderia gerar enriquecimento sem causa da parte exequente. A tese, todavia, não evidencia vício integrativo no acórdão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma.

A invocação do art. 884 do Código Civil, embora juridicamente relevante em abstrato, não tem o condão de desconstituir, por via transversa, a eficácia preclusiva da coisa julgada. A vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza a reabertura indefinida de questões que já poderiam ter sido deduzidas na fase própria, especialmente quando o título executivo judicial se formou após regular contraditório e fixou os parâmetros da obrigação.

Com efeito, admitir que toda alegação de pagamento pretérito possa ser renovada em cumprimento de sentença sob o rótulo de enriquecimento sem causa equivaleria a esvaziar os arts. 502, 505 e 507 do CPC, convertendo a fase executiva em nova etapa cognitiva ampla. Tal providência afrontaria a estabilidade das decisões judiciais e a própria segurança jurídica, constitucionalmente tutelada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ressalte-se, de todo modo, que o acórdão embargado não autorizou cobrança arbitrária, nem chancelou excesso aritmético. Ao contrário, justamente diante da divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, como medida técnica de auxílio à apuração do quantum debeatur, observados estritamente os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.

Essa providência harmoniza a autoridade do título executivo com a necessidade de apuração correta do valor devido. A contadoria judicial deverá verificar a conformidade aritmética dos cálculos, respeitando os critérios definidos no título e os limites impostos pela coisa julgada, sem reabrir discussão sobre matérias preclusas ou pagamentos anteriores ao trânsito em julgado que já deveriam ter sido oportunamente deduzidos na fase cognitiva.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026